Tribunal: CARF
Processo: 10508.720432/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720432/2017-30
ACÓRDÃO
2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.CIÊNCIA.VALIDADE
A ciência realizada mediante a abertura de mensagem enviada para o
domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte é válida.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA
É válida a intimação realizada por via postal inexistindo ordem de
preferência quanto aos meios de notificação do contribuinte previstos na
legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário da Recorrente, eis que interposto intempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Franscisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 7213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720432/2017-30
2
RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 29/01/2018, fls. 4.781, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA - SCMI foi
regularmente notificada da constituição de crédito tributário em seu desfavor cobrando
contribuições sociais previdenciárias relativas às competências de 01/2013 a 12/2015, incluindo-se
13o salário, incidentes sobre a remuneração de prestadores de serviço apurada na contabilidade,
em razão da descaracterização da entidade como isenta, conforme Autos de Infração de fls. 05/20
(Patronal – Empresa/Gilrat e FAP) e fls. 22/46 (Terceiros), com aplicação de multa de ofício e
juros de mora, totalizando R$ 2.721.648,68.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 48/74, circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, sendo precedida por fiscalização tributária iniciada em 22/09/2016, às
17:05, fls. 122/126, amparada pelo Mandado de Procedimento de Fiscal no 0510500.2016.00097-
2, expedido para os períodos de 01/2013 a 12/2015, encerrada em 25/01/2018, fls. 02/03.
Constam dos autos as exigências realizadas ao amparo de intimação e respectivas respostas;
estatuto da empresa e as atas de assembleias realizadas no período; planilhas de remunerações
verificadas; cópia do CEBAS; relação de dirigentes; declarações informando a ausência de
certidões; folha de pagamento, além de outros documentos conforme fls. 76/4.780.
Em apertada síntese, a autoridade tributária observou o descumprimento de
requisitos legais obrigatórios previstos no art. 29, incisos. I, III, V e VII da Lei no 12.101, de 2009,
em especial:
i.
Recebimento de benefícios e distribuição de lucros por prestadoras de
serviço de propriedade dos diretores e conselheiros (art. 29, I e V)
Há registro de contratações realizadas com empresas prestadoras de serviços e
sociedades civis cujos sócios são gestores, diretores, conselheiros da Santa Casa, ou o respectivo
cônjuge; além da realização destas atividades se dar no interior e por funcionários do hospital e
todo o faturamento, em muitos casos, decorrer exclusivamente destas prestações, ultrapassando
o montante de R$ 2.000.000,00 anuais. O relatório ainda destaca a existência de serviços sem
contrato escrito, ausência de empregados contratados e que as despesas e custos operacionais
são assumidos pela SCMI, com os ganhos recebidos livres de gastos e distribuição de lucros aos
diretores ou conselheiros do hospital por meio destas empresas.
ii.
Não apresentação de certidões negativas de débito e constatação de débito
(art. 29, III)
Além de não apresentadas as certidões exigidas também houve constatação de
débitos relativos a contribuições previdenciárias e FGTS em várias competências.
iii.
Descumprimento de obrigações acessórias (art. 29, VII)
Não foram declaradas ou repassadas as retenções, assim como também inexistiu o
recolhimento das contribuições relativas às remunerações de contribuintes individuais que
Fl. 7214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720432/2017-30
3
prestaram serviços, além de parte do salário dos segurados empregados que igualmente restou
omitido e não pago, cujos crédito total foi lançado ao amparo do PAF 10.508-720.430/2017-41 no
montante de R$ 706.099,58.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a Santa Casa apresentou impugnação integral dos
valores exigidos, conforme fls. 4.784/4.836, representada por advogado, instrumento a fls.
4.855/4.856, pontuando suas teses de defesa e pugnando ao fim pela insubsistência do crédito
lançado, além de juntar cópia de documentos a fls. 4.838/6.619.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-88.524, de 28/11/2018, fls.
6.677/6.716, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado
pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de viabilizar o
descumprimento de requisito previsto na legislação para o gozo de isenção.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
A contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 12/12/2018, conforme
fls. 6.718/6.719.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/02/2019, fls. 6.740, a recorrente interpôs recurso voluntário com vasta
doutrina e jurisprudência, conforme peça juntada a fls. 6.741/6.794, representada por advogado,
instrumento a fls. 4.855/4.856, com as seguintes alegações:
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720432/2017-30
4
 Preliminares
a) Tempestividade
Alega que todo o desenvolvimento dos procedimentos ainda na fase fiscalizatória e
também a defesa realizada nos autos se deu ao amparo de documento físico, por tal motivo o
envio de mensagem ao “domicílio tributário eletrônico” dando conta do resultado do
julgamento não foi efetivamente recebido, tampouco qualquer alerta do sistema foi dado, além
de não conseguir apurar quem fez a abertura do documento.
Aduz que possui Domicílio Tributário Eletrônico - DTE desde 20/09/2016 e que o art.
127 do Código Tributário Nacional – CTN não foi respeitado no caso dos autos já que desde o
primeiro momento deveria ser notificado das ações e atos processuais conforme DTE, tornando
nula as outras formas adotadas no caso concreto:
(Recurso Voluntário)
Estas razões por si só são suficientes para que se constate a nulidade das
intimações realizadas ao contribuinte a endereços diferentes do que o seu
domicílio eletrônico. Ou tudo é válido pelo DTE, e não o foi desde o início, ou
tudo é válido pela forma física. Não pode o Fisco negar a eleição do Contribuinte
no início e agora dela se valer. Má-fé estampada.
Alega também que por ser uma instituição de grande porte o ambiente da caixa
postal é acessado por diversas pessoas que atuam nas áreas fiscal, contábil e jurídica, podendo
tomar ciência sem a devida responsabilidade, haja vista a forma automática como o sistema
impõe esse ato importante. Acrescenta que a intimação deve ser dirigida ao advogado nomeado
de modo a permitir o início de fruição do prazo, o que não ocorreu in casu, com prejuízo para o
contraditório e a ampla defesa, além de atentar contra a segurança jurídica:
(Recurso Voluntário)
Iniciar um processo em via física, quando há domicílio fiscal para tanto, e
posteriormente modificá-lo para digital, sem qualquer informação dessa
modificação, é, no mínimo, trair a confiança do contribuinte quanto a
normalidade das coisas que acostumavam acontecer.
Tivesse iniciado o processo com observância ao DTE, o contribuinte teria
respondido tudo por esta via. Agora, iniciar o processo de um modo e, na hora
fulcral e mais essencial, modificar a forma do trâmite documental, é ferir de
morte a legítima expectativa das coisas como normalmente vinham ocorrendo.
O direito não tolera surpresas, não tolera imprevisibilidades, não tolera
pegadinhas ou imprevisibilidade. O direito, ao contrário, visa a segurança e a
estabilidade nas relações, tudo o que não se vê quando um domicílio tributário é
modificado ao talante do Fisco.

Fl. 7216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720432/2017-30
5
b) Inobservância do processo de suspensão de imunidade
A Santa Casa entende que foi inobservado o disposto no art. 32 da Lei no 9.430, de
1996, já que não foi emitida notificação antes da lavratura do auto de infração relatando os fatos
que determinam a suspensão do benefício.
 Mérito
a) Inconstitucionalidade do fundamento legal utilizado
Entende que as exigências da Lei no 12.101, de 2009, foram declaradas
inconstitucionais no julgamento do RE 566.622/RS, sendo imperiosa a aplicação do Tema 32 que
reserva à lei complementar a instituição de requisitos exigíveis para fins de concessão de
imunidade das entidades beneficentes.
b) Comprovação de regularidade fiscal – Fazenda e FGTS
Além de entender inconstitucional o fundamento utilizado, o art. 29, III da Lei no
12.101, de 2009, também ressalta que não houve descumprimento do dispositivo, conforme cópia
de certidões juntadas a fls. 5.380 e ss.
c) Combate à acusação de recebimento de benefícios e distribuição de lucros
por prestadoras de serviço de propriedade dos diretores e conselheiros
A Santa Casa alega, a exemplo do Centro de Doenças Renais de Itabuna – CDRI, que
há serviços especializados realizados no interior do hospital, cuja empresa arca com os insumos
necessários, inclusive máquinas e que o Sr. Almir Alexandrino do Nascimento, vice provedor da
SCMI, não fazia parte da provedoria por ocasião do primeiro contrato realizado em 2005, para
além de tratar de serviço executado desde 1978. Além disso ainda destaca que os mesmos
profissionais também realizam as atividades especializadas em toda a região e que a retirada de
lucro pelo CDRI remunera estes médicos, inexistindo outra opção de contratação pela Santa Casa.
De outro lado acrescente que opera em déficit em relação aos serviços prestados ao
Sistema Único de Saúde – SUS, correspondente a 84,81% das atividades da Santa Casa, sendo a
imunidade mecanismo de preservação do hospital.
Entende também que o fato da existência de vantagens não é vício capaz de
macular a imunidade com o foco na atividade essencial desempenhada pela SCMI.
Quanto à B-SANI – Sociedade de Assistência Neonatal Ltda cuja imputação é a
inexistência de contrato escrito e de tratar de empresa cuja sócia é cônjuge de provedor, a Santa
Casa aduz tratar de médicos pediatras pertencentes aos quadros do hospital e a partir de
determinado momento resolveram se organizar como pessoa jurídica, fundando a SANI.
Para a Ressonância Magnética Nuclear de Itabuna Associados Ltda – RMNI a Santa
Casa aduz a lisura das contratações pactuadas, além de destacar que a assistência médica
realizada pela SCMI tal como hoje existente somente se tornou possível com essas parcerias.
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720432/2017-30
6
Para as demais empresas reforça a lisura das atividades realizadas com utilização de
pagamento de honorários médicos segundo tabela oficial.
d) Cumprimento de obrigação acessória
Quanto ao tema a SCMI destaca que cumpriu todos os requisitos exigidos para a
imunidade, tanto que obteve renovação do CEBAS.
 Pedidos
Requereu ao final o conhecimento e o provimento do recurso, com o desfazimento
do débito tributário, juntando cópia de documentos a fls. 6.795/7.207.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
A recorrente foi regularmente notificada em 12/12/2018 apresentando sua peça
recursal em 22/02/2019, portanto claramente fora do prazo.
Aduz em sede preliminar que toda fiscalização e inclusive apresentação de defesa
se deu ao amparo dos correios de modo físico e não digital, mesmo sendo optante de domicílio
eletrônico em momento anterior e desde 20/09/2016, arguindo a nulidade dos procedimentos até
então adotados.
Acrescenta que a intimação deve ser dirigida ao advogado nomeado de modo a
permitir a fruição do prazo, o que não ocorreu com prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Inexiste nulidade quanto àquele modo escolhido pelo fisco para notificar o
contribuinte, sequer há alguma ordem de preferência, tal como expressamente prevê o art. 23,
§3o do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso concreto a ciência do decidido na origem se deu pela própria abertura da
mensagem direcionada em 12/12/2018, precisamente as 08:43:11, fls. 6.719. Não há, portanto,
qualquer causa de nulidade deste procedimento ou de qualquer outro ato no curso do processo,
nos termos em que rege o art. 59 de referido decreto.
Nesse mesmo sentido segue jurisprudência1 deste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 01/01/2012 INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. VALIDADE. A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza
expressamente a Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em
caráter geral) para a sua caixa postal eletrônica do contribuinte, restando

1 Acórdão no 9101-005.294 - CSRF/1aTurma - 03/12/2020
Fl. 7218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.749 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720432/2017-30
7
esclarecido no Termo de Adesão (Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo
para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a
comunicação for nela registrada. Os meios de intimação não estão sujeitos a
ordem de preferência (§ 3o do Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em
obrigatoriedade de intimação por via postal em razão dos meios utilizados nas
intimações exaradas anteriormente nos autos, sendo válida a intimação por meio
eletrônico após a adesão, por parte do contribuinte, ao Domicílio Tributário
Eletrônico.
Quanto ao entendimento da recorrente da obrigatoriedade de intimação do
patrono, aplico o precedente abaixo como razão de decidir:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.( Súmula CARF no 110)
II.
CONCLUSÃO
Portanto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto, haja vista
sua intempestividade.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 7219
DF CARF MF
Original